Tribunal: TJES
Processo: 5005866-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005866-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID SILVA PEREIRA

COATOR: Juízo da Vara Única de Jaguaré

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 313 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva no curso de ação penal em que o paciente responde por suposta prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, III, e art. 330, ambos do Código Penal. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, primariedade e ausência de antecedentes criminais. Pleiteia a revogação da custódia, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, especialmente o disposto no art. 313 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige, além da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, o preenchimento de ao menos uma das hipóteses do art. 313 do mesmo diploma, não sendo cabível quando os crimes imputados têm pena máxima igual ou inferior a quatro anos, tampouco que preveem pena de detenção.

4. O paciente foi denunciado pela prática de crimes cuja pena máxima, ainda que somadas, não ultrapassa quatro anos de detenção, o que inviabiliza, por si só, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

5. A decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se em suposta reiteração delitiva, mas os processos utilizados como fundamento foram extintos há mais de dez anos por cumprimento de pena ou prescrição, o que afasta a reincidência e o enquadramento no art. 313, II, do CPP.

6. O mandado de prisão preventiva anteriormente expedido em outro processo foi revogado com o consequente relaxamento da prisão, conforme comprovação nos autos, não servindo de base válida para a manutenção da medida extrema.

7. Diante do não preenchimento dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, mostra-se adequada e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, conforme art. 319 do CPP, preservando a proporcionalidade e a excepcionalidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva exige o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, cumulados com uma das hipóteses do art. 313 do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, HCCrim nº 5003891-76.2022.8.08.0000, rel. Des. Convocada Claudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 22.08.2022; TJES, HC nº 5007811-58.2022.8.08.0000, rel. Des. Helimar Pinto, j. 29.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005866-31.2025.8.08.0000

P
ACIENTE:
DAVID SILVA PEREIRA

AUT.
COATORA
:
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido de urgência, impetrado em favor de
DAVID SILVA PEREIRA

contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Jaguaré, que, nos autos da ação penal nº 0000045-67.2024.8.08.0065, decretou a sua prisão preventiva e deixou de analisar o pedido de revogação da cautelar máxima.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
desde 06/08/24 foi pleiteado pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa, sem qualquer resposta;
(ii)
ainda que o paciente venha a ser condenado na ação penal, não seria submetido sequer ao regime semiaberto, o que demonstra a discrepância em manter a segregação cautelar no caso concreto;
(iii)
não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP.

O pedido liminar foi
deferido
mediante decisão acostada no ID 13245087.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, visto que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

O alvará de soltura foi expedido conforme certidão de ID 13247454.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13348539, pela
concessão
da ordem.

Pois bem. De início, vale registrar que, de fato, o impetrante formulou pedido de revogação da prisão preventiva ao Juízo de primeiro grau em 06/08/2024 (ID 48103639 dos autos originários), sem que, até a data da impetração do
writ
, tenha qualquer manifestação do magistrado acerca do pleito, como remessa ao Ministério Público para análise, por exemplo.

Sobreleva-se, ainda, que o processo demonstra tramitar normalmente, inclusive com a ocorrência de audiência de instrução e julgamento, sem que o referido pedido seja efetivamente analisado pela autoridade apontada coatora.

Por esses motivos, entendo que resta afastada a supressão de instância que o presente cenário, em tese, apresentaria, haja vista a necessária revisão da segregação cautelar do paciente.

Firmadas tais premissas, como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes:
(i)
a viabilidade do direito, consubstanciada na prova de existência do crime, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, e em indícios suficientes de autoria; e
(ii)
o perigo da demora em relação ao objeto da persecução, com fundamento nas situações descritas no art. 312 do mesmo diploma processual.

O art. 312 do CPP, ao seu turno, estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam:
(a)
para a garantia da ordem pública;
(b)
para a garantia da ordem econômica;
(c)
para a conveniência da instrução criminal; e/ou
(d)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos básicos, a real necessidade da prisão surge como requisito complementar, que deve estar associado a um dos fatores antes referidos para que se possa cogitar da aplicação de medida tão extrema.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pelas condutas descritas no art. 163, parágrafo único, inc. III e art. 330, ambos do Código Penal. A propósito, consta da exordial acusatória (ID 46804170 dos autos de origem):

“Consta dos autos, no qual serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de maio de 2024, por volta das 21h02, no Restaurante Alta Pressão, localizado na Rua Nove de Agosto n° 2143, Centro, nesta cidade de Jaguaré/ES o denunciado DAVID SILVA PEREIRA, com vontade livre e consciente, deteriorou coisa alheia, patrimônio do Estado, consistente na viatura de polícia militar RP 5170, bem como desobedeceu ordem legal dos militares PMES Leandro Lima Gomes e PMES Lincoln Marcilio Araújo Costa. (id 43627718).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, a polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência no Restaurante Alta Pressão, chegando ao local a funcionária do estabelecimento identificada como Grazieli Salarolli, informou aos militares que um dos clientes estava embriagado, alterado e ameaçando os demais clientes.

Ao se aproximarem do indivíduo e na tentativa do diálogo, o denunciado David se mostrou alterado e não quis conversar com os militares PMES Leandro Lima Gomes e PMES Lincoln Marcilio Araújo Costa, sendo dada a ordem para que ele saísse do local, ocasião em que o denunciado desobedeceu a ordem, vindo em direção dos militares, sendo necessário o uso de spray.

Ato contínuo o denunciado saiu do restaurante e se dirigiu até a pizzaria Jazz, começando a importunar os clientes que ali estavam, os militares deram ordem para que o denunciado colocasse as mãos na parede, no entanto, este pegou uma cadeira de plástico e partiu pra cima dos militares.

Quando enfim contido pelos militares, o denunciado completamente alterado, resistindo a prisão, acabou chutando a porta dianteira do lado esquerdo da viatura RP 5170, provocando um amassado próximo a maçaneta. Autoria e materialidade da prática delituosa estão comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim Unificado 54600647, auto de prisão em flagrante delito, exame pericial de constatação de dano, bem como pelas provas testemunhais e demais elementos de convicção existentes nos autos. (...)”

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o paciente supostamente praticou os crimes tipificados
(i)
no art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal,
cuja pena máxima abstrata é de
3
(
três
) ano
s
de
detenção
; e
(ii)
no art. 330, do mesmo diploma,
cuja pena máxima abstrata é de
6
(
seis
)
meses
de
detenção
.

Ocorre que, nesse cenário, não resta preenchido o requisito constante ao art. 313, do CPP, na medida em que não se tratam de crimes nos quais as penas são privativas de liberdade (inciso I), muito menos por período superior a 4 (quatro) anos, ainda que, eventualmente, somadas.

Nesse sentido, julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – PEDOFILIA NO MEIO VIRTUAL, ART. 241-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP – PENA MÁXIMA IGUAL A QUATRO ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1) A prisão preventiva se trata de uma limitação ao direito constitucional de liberdade de locomoção, sendo a ‘ultima ratio’ entre todas as medidas cautelares previstas no processo penal, devendo seu uso ser reservado apenas para casos excepcionais. 2)
A prisão preventiva decretada não possui fundamentação idônea, já que a pena máxima em abstrato do delito previsto no art. 241-B do CPP se encontra situado no intervalo entre 01 (um) e 04 (quatro) anos, sendo que o art. 313, I, do CPP estabelece que caberá a prisão preventiva para crimes com pena máxima em abstrato superior a quatro anos
, além disto se trata de paciente primário, com condições pessoais favoráveis, possui trabalho e endereço fixos, emprego com carteira assinada e filhos, não havendo nenhum indício que leve a presumir que não vá colaborar com o andamento da instrução processual ou tampouco frustrar a aplicação da lei penal. 3) Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Isto posto, compreendo que a prisão preventiva é inviável, de modo que o magistrado de piso poderia ter aplicado qualquer, inclusive mais de uma, das medidas cautelares diversas da prisão preceituadas pelo art. 319 do CPP, não podendo, contudo, aplicar a prisão preventiva.

(TJES, HCCrim nº 5003891-76.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel:. Des. Convocada CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Dje: 22/08/2022)
(grifei)

_________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007811-58.2022.8.08.0000 PACIENTE: OSCAR SENA LACERDA COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 313, DO CPP. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO IGUAL A QUATRO ANOS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. É sabido que, em relação ao cabimento, o decreto da prisão preventiva exige o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, e deve ser fundamentado, ainda, com base em elementos concretos e específicos revelados em algum dos requisitos expostos no art. 312, do mesmo diploma legal. 2.
Hipótese em que o crime em apuração envolve pena máxima igual a quatro anos, não se amoldando, portanto, à exigência do artigo 313, I, da legislação processual penal. Além disso, o paciente tem em seu desfavor apenas atos infracionais pretéritos, razão pela qual também não pode ser enquadrado no artigo 313, inciso II, pois, tecnicamente, não foi condenado anteriormente por “crime”.
O delito pelo qual o paciente foi denunciado também não tem relação com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, muito menos há dúvida sobre a sua identidade civil. 3. Ordem concedida para manter os efeitos da decisão liminar por meio da qual foi revogada a prisão preventiva, mediante manutenção de medidas cautelares alternativas.

(TJES; HC 5007811-58.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Des. Rel. Helimar Pinto; 29/09/2022)
(grifei)

Nada obstante, ainda que na decisão que decretou a prisão preventiva tenha sido consignado o risco à reiteração delitiva, fato é que todos os processos citados para embasar referido requisito foram ou extintos por cumprimento da pena no ano de 2012 ou tiverem sua extinção decretada face a ocorrência de prescrição (processos nº 0035957-84.2006.8.08.0024, 0017295-77.2003.8.08.0024), o que afasta a incidência do inciso II do art. 313, CPP.

Com efeito, embora à época da decretação da medida extrema existisse mandado de prisão preventiva aberto, expedido em desfavor do paciente pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA (autos do processo nº 0301113-29.2013.8.05.0103), denota-se que a segregação, naqueles autos, fora relaxada e o alvará de soltura foi, inclusive, devidamente expedido (IDs 62002168 e 62002164 dos autos originários).

Em outras palavras, verifica-se que, além de a pena máxima dos delitos supostamente praticados pelo paciente possuírem pena máxima de detenção, não restou demonstrada situação fática que sirva de substrato para a decretação da sua prisão preventiva, de modo que não resta preenchido nenhum dos requisitos autorizadores previstos no art. 313 do CPP para aplicação da cautelar máxima.

Dessa forma, considerando o caráter excepcional da prisão cautelar e o não preenchimento do requisito atinente ao art. 313 do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares, tal como feito na decisão de ID 13245087, mostra-se apropriada e suficiente.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, para
CONCEDER A ORDEM
pleiteada, nos termos da decisão liminar proferida no ID 13245087.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.